Tribunal: TJMT
Processo: 1009494-33.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009494-33.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TRAL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 04.548.165/0001-53 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 435.398.316-49 (EMBARGANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (EMBARGANTE), ISABELA TRAVASSOS ALMEIDA - CPF: 025.061.521-56 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INTUITO NITIDAMENTE PROTELATÓRIO IMPOSSIBILIDADE – MULTA DO ARTIGO 1.026, §2º, DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1009494-33.2018.8.11.0041 (ID nº 27001968) – CLASSE 1689 – CNJ – CAPITAL (interposto nos autos do Recurso de Apelação autuado sob mesmo número)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por TRAL INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME contra o v. acórdão da 1ª Câmara Cível do eg. TJMT que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1009494-33.2018.8.11.0041, interposto pelos embargantes, à unanimidade, negou provimento ao recurso, para manter a sentença que indeferiu a petição inicial, por falta de recolhimento das custas iniciais, rejeitando liminarmente os embargos, com fulcro nos arts. 330 e 918, II, do CPC (cf. Id. nº 25143959 – Pág. 1).

Os embargantes alegam que o v.acórdão foi omisso, pois deixou de enfrentar alguns pontos deduzidos na peça recursal, mais especificadamente quanto à “possibilidade de suspensão e extinção das garantias fidejussórias após a homologação do plano de recuperação judicial”.

Pede, pois, o provimento dos aclaratórios, para, com efeitos modificativos, sanar a contradição existente (cf. Id. nº 27001968 – Pág. 19/20).

Nas contrarrazões de Id. nº 28684980, o Banco/embargado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2019.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargantes não demonstraram a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Afirmo, antes de qualquer consideração, que os embargos de declaração não se prestam à discussão de divergência de interpretação de elemento de prova, bem como de pronunciamento específico sobre cada elemento de prova, mas sim ao suprimento de omissão, ou ao saneamento de contradição ou obscuridade (CPC, art. 535, I e II).

A argumentação desenvolvida pelos embargantes, escorada na tese de que houve omissão quanto à possibilidade de suspensão e extinção das garantias fidejussórias após a homologação do plano de recuperação judicial, pretende, na verdade, forçar a Câmara a reexaminar novamente a decisão, e a realizar novo julgamento.

O caso dispensa maiores delongas, pois, é certo que os embargantes deixaram de comprovar o recolhimento das custas iniciais e, intimados para tanto, não cumpriram com o ordenamento judicial, o que acarretou no indeferimento da inicial, dentro dos termos dos arts. 330 e 918, II, do CPC, sendo totalmente descabida a assertiva dos embargantes quanto à omissão de questão meritória, vez que se quer a inicial foi recebida.

Constata-se, portanto, que o
decisum
não padece de quaisquer dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios, com aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do mesmo Código, no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em decorrência da interposição protelatória do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020